Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710340-95.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 36573462, EVANDRO KFOURY (apelado/embargante) juntou acordo de ID 36782279, firmado com BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (apelante/embargado), no qual consta a assinatura dos procuradores de ambas as partes, com poderes para transigir (ID 33290366 e ID 36186958). Ademais, na petição de ID 36782277, EVANDRO KFOURY requer: (i) a homologação do acordo e (ii) o encaminhamento “de oficio ao BB para transferência dos valores depositados judicialmente na conta da parte autora”. Compulsando os autos, contudo, não se constata a existência de depósito judicial. Ao revés, a indicação de transferências financeiras eletrônicas realizadas pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em virtude do acordo, refere-se à conta bancária do próprio peticionante (ID 36516963 e ID 36313642). Desse modo, intime-se EVANDRO KFOURY, para que, no prazo de 5 dias: (i) esclareça se houve o inteiro cumprimento do acordo de ID 36782279, bem como (ii) informe a existência de depósito judicial vinculado ao processo. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora